Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731636-88.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SALVADOR GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão de ID 34760811, proferido pela 1a Turma Cível desta Corte, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RESPALDO EM LAUDO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RESP No 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerida por meio de preliminar recursal, devendo ser formulada por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do artigo 1.012. 2. É dever do Estado o fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença crônica e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de recurso repetitivo, segundo a qual o Estado é obrigado a fornecer medicamentos, mesmo sem a padronização, quando forem comprovadas (i) a imprescindibilidade do fármaco, (ii) a incapacidade financeira da parte e (iii) a existência de registro na ANVISA. Inteligência do REsp 1657156/RJ (Tema 106). 4. A condição de o medicamento não estar presente no rol dos fármacos padronizados do SUS não exonera a Administração Pública de fornecê-lo, caso seja este o tratamento eficaz, consoante recomendação médica. 5. O protocolo clínico é uma recomendação, assim, mostra-se incabível exigir-se do enfermo que utilize medicamento já padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde, quando, pela peculiaridade do caso, não se recomenda substituir o fármaco prescrito. 6. Apelação conhecida e provida. Em suas razões recursais (ID 35446017), alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, pois não teria observado o que restou decidido pelo Tema 793, acerca da necessidade de se reconhecer a existência de litisconsórcio com a União, nos casos de fornecimento de medicamento não padronizado. Requer o conhecimento e provimento do recurso no ponto combatido. Petição ao ID 34848888, noticiando a Defensoria Pública o falecimento da parte embargada. Intimado, o embargante requereu a juntada da certidão de óbito pela Defensoria Pública (ID 35942732). Juntada a certidão (ID 36462836), pugnou o embargante pela extinção do feito, haja vista a natureza personalíssima do objeto da demanda (ID 36843583). O Ministério Público oficiou pela extinção do feito (ID 37973377). É o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido. Consoante relatado, o pedido do autor cingia-se ao fornecimento de medicamento, o que fora deferido em sede recursal, versando os presentes embargos de declaração sobre a necessidade de se reconhecer a existência de litisconsórcio entre o Distrito Federal e a União, em razão do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 793. No entanto, com o falecimento do autor, resta prejudicado o julgamento dos presentes embargos, tendo em vista a natureza personalíssima da demanda, cujo óbito acarretou a perda superveniente do interesse processual do Distrito Federal. Com efeito, o pedido de extinção do processo sem resolução de mérito deduzido pelo embargante, ratificado pelo Ministério Público em face do que dispõe o art. 485, VI e IX, do CPC, deve ser assimilado como desistência do recurso de embargos de declaração diante do desinteresse manifestado no seu julgamento. Logo, considerando o disposto no art. 998, caput, do CPC, e, ainda, a inadmissibilidade do recurso, decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para a extinção do feito, conforme requerido. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora